Tribunal: TJSP
Processo: 2055860-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais.

Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela – Pretensão de imediata cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário – Não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano,

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais.

Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela – Pretensão de imediata cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário – Não demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, mormente porque os descontos vêm sendo realizados há aproximadamente um ano, não sendo de valores pequenos, sendo que o valor supostamente emprestado é relevante, devendo se aguardar o contraditório para que a questão seja apreciada "cum grano salis", mormente diante da documentação anexada não se pode aferir sobre a verossimilhança da alegação de não realização do depósito na conta da agravante - Ausência dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida.

Agravo improvido.